Tribunal: TJBA
Processo: 8007404-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007404-61.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO SAO FRANCISCO - SICREDI VALE DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ GARCIA DA SILVA, LAIS JOYCE DE OLIVEIRA SANTOS, BRUNA DE CARVALHO NOGUEIRA

APELADO: MERCADINHO JUREMAL - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
NAIARA DE SOUSA SA BARRETO, IGOR VICTOR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). LIMITAÇÃO DEVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de ação revisional de contrato bancário.

O Apelado insurgiu-se contra as cláusulas contratuais de financiamento, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira.

A decisão recorrida reconheceu a abusividade dos juros, determinou sua limitação à taxa média de mercado e afastou os efeitos da mora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada revela abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;

(ii) determinar se o reconhecimento da abusividade nos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora; e

(iii) verificar a possibilidade de majoração de honorários recursais ante a ausência de contrarrazões.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

Segundo o entendimento firmado no REsp 1061530/RS, Tema 27, a revisão dos juros remuneratórios é admitida quando a abusividade for cabalmente demonstrada no caso concreto.

No caso, a taxa contratada de 3,42% a.m. supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para o período (1,52% a.m.), o que configura vantagem exagerada em prejuízo do consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) acarreta a descaracterização da mora, tornando inexigíveis os encargos moratórios até o recálculo do débito.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, e a cobrança de juros abusivos, isoladamente, não configura dano moral indenizável.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, apesar do desprovimento do apelo, diante da ausência de trabalho adicional do patrono da parte apelada, que não apresentou contrarrazões.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula que estabelece juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza e época.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n. 8005185-54.2023.8.05.0229
, em que figura como Apelante
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, e, como Apelado,
CLAUDNILSON SANTOS DE JESUS. ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.